Tribunal: TJBA
Processo: 0500803-36.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500803-36.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLI ALVES BATISTA, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR, BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. VINCULAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA AUTORIZANDO O RATEIO PRETENDIDO. VERBA NÃO VINCULADA AO QUANTO EXPRESSO NO ART. 22 DA LEI N.º 11.494/2007. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 528. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS DA LEI FEDERAL 14.325/2022 E DA EC nº 114/2021. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Preliminares de incompetência da justiça estadual e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitadas.

II. Mérito. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada.

III. Contudo, pondere-se que as circunstâncias observadas na lei e na jurisprudência não implicam automaticamente que o ente público se tornou devedor dos profissionais do magistério, a ponto de os servidores da educação básica fazerem jus também às diferenças do Fundo em questão.

IV. Neste sentir, convém pontuar que a Lei nº. 11.494/2007 não fixa diretrizes para a distribuição dos recursos do FUNDEB a ser executada pelo respectivo ente federado, autorizando os gestores públicos, no âmbito das suas competências, a estabelecerem as regras de aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que realmente foi gasto, com o custeio da folha de pagamento dos seus servidores. Afasta-se, assim, o direito subjetivo a que a Apelante considera fazer jus, diante das verbas recebidas pela municipalidade do FUNDEF/FUNDEB.

V. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF (Arguição de Preceito Fundamental), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, afastou a subvinculação dos valores de complementação do Fundef/Fundeb pagos pela União aos Estados e Municípios, estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007.

VI. Por fim, necessário registrar que, em que pese a possibilidade atual de pagamento de abono aos professores, com a vigência da Lei 14.325/2022 e da Emenda Constitucional n°114/2021, que têm eficácia ex-nunc, estas não podem atingir atos jurídicos que se tornaram perfeitos antes do advento dessas normas (art. 5º, XXXVI, da CRFB, e art. 6º da LINDB).

VII. Neste diapasão, imperativa a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exarados na exordial.

VIII. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500803-36.2018.8.05.0112, em que figura como Apelantes MUNICÍPIO DE ITABERABA E OUTRO e, como Apelados, o SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABERABA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça